Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade.
2. A indenização por dano material tem por finalidade a recomposição do patrimônio do lesado, com retorno ao estado anterior. Artigo 927 do Código Civil.
3. O arbitramento do quantum material devido obedece aos exatos termos daquilo que, pleiteado pela parte demandante, foi efetivamente comprovado nos autos e mostra-se condizente ao prejuízo efetivamente por ele suportado.
4. Para comprovar o dano material sofrido em razão de envolvimento em acidente de trânsito, a apelada juntou aos autos orçamentos realizados em oficinas, bem como notas fiscais de aquisição de peças e serviços, os quais demonstram que não houve exorbitância de valores cobrados pela execução do serviços.
5. O lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte. Art. 402 do Código Civil.
6. A prova do dano efetivo é pressuposto para o acolhimento da ação indenizatória baseada nos lucros cessantes. Quer dizer, a lesão apta a ensejar responsabilização civil deve ser certa e atual, afastando-se as meras expectativas frustradas.
7. Comprovado o dano causado ao veículo por responsabilidade da apelante, bem como a sua utilização pela apelada como fonte de renda, medida necessária é a fixação dos lucros cessantes.
8. Apelação cível desprovida.